Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600131-40.2024.6.16.0127
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
05/10/2024
Número: 0600131-40.2024.6.16.0127

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 17/09/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Cargo - Vereador, Registro de Candidatura - RRC - Candidato
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de candidatura nº 0600131-
40.2024.6.16.0127, (DRAP 0600129-70.2024.6.16.0127) que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Aguinaldo Figueiredo pelo Progressistas de Nova Olímpia/PR, ante a presença de
causa de inelegibilidade prevista no art. 1°, I, e, 7, da Lei Complementar 64/90.(Impugnação pelo
Ministério Público Eleitoral ao registro de candidatura, ao cargo de Vereador de Aguinaldo
Figueiredo, pelo partido Progressista, no município de Nova Olímpia/PR, sob a alegação que o
candidato, ora impugnado, incide na causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, °, I, e, 7, da LC n°
64/90. O candidato manifestou-se nos autos, sob o argumento de que não houve trânsito em
julgado do processo criminal, pugnando pelo deferimento do registro de candidatura. Em parecer
final, o órgão do Ministério Público Eleitoral opinou pela procedência da impugnação, indicando
que o candidato impugnado recorreu da sentença condenatória, sendo esta confirmada por
decisão colegiada proferida pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná,
na data de 16.11.2023, mantendo-se a pena de 3 anos de reclusão e 300 dias-multa). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
AGUINALDO FIGUEIREDO (RECORRENTE)
FRANCIELLY PAULINO FERNANDES DA SILVA
(ADVOGADO)
DAIANE PRADO ROBLE (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44071332
25/09/2024
13:45
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.406

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600131-40.2024.6.16.0127 –
Nova Olímpia – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: AGUINALDO FIGUEIREDO
ADVOGADO: FRANCIELLY PAULINO FERNANDES DA SILVA - OAB/PR123005
ADVOGADO: DAIANE PRADO ROBLE - OAB/PR93073
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO
E L E I T O R A L .
R E G I S T R O
D E
CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2024.
INELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR
DECISÃO COLEGIADA. APLICAÇÃO DA
LEI DA FICHA LIMPA. RECURSO NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra
sentença que indeferiu registro de
candidatura, com fundamento na
inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I,
alínea ‘e’, da Lei Complementar nº 64/1990,
em decorrência de condenação criminal
confirmada por órgão colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se a inelegibilidade pode ser aplicada
sem o trânsito em julgado da condenação
criminal; (ii) estabelecer se a Lei
Complementar nº 64/1990 se sobrepõe ao
princípio constitucional da presunção de
inocência.

Num. 44071332 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513453105400000043023449
Número do documento: 24092513453105400000043023449
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 14:34:24

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inelegibilidade prevista no artigo 1º,
inciso I, alínea ‘e’ da Lei Complementar nº
64/1990 é aplicável a condenações por
órgão colegiado, independentemente do
trânsito em julgado.

4. O princípio da presunção de inocência,
aplicável no âmbito penal, não impede o
reconhecimento da inelegibilidade no direito
eleitoral, que visa à proteção da moralidade
e probidade no exercício de mandatos
eletivos.

5. A existência de recurso pendente no
Superior Tribunal de Justiça (STJ) não
afasta a inelegibilidade, pois não foi
concedido efeito suspensivo ao recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A inelegibilidade prevista no artigo 1º,
inciso I, alínea ‘e’ da LC nº 64/1990 é
aplicável a condenações confirmadas por
órgão colegiado, independentemente do
trânsito em julgado.

2. O princípio da presunção de inocência
não se aplica ao reconhecimento de
inelegibilidade no direito eleitoral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 15, III; LC nº 64/1990, art. 1º, I, "e"; LC
nº 135/2010.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC
nº 29/DF e 30/DF; ADI nº 4.578/AC; TSE,
AgR-RO nº 471-53/SC, Rel. Min. Luiz Fux;
TSE, Agravo Regimental em Recurso
Especial Eleitoral nº 5217, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/06/2017;
TSE, Agravo Regimental em Recurso
Especial Eleitoral nº 5654, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, j. 14/06/2017

Num. 44071332 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513453105400000043023449
Número do documento: 24092513453105400000043023449
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 14:34:24

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 24/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Aguinaldo Figueiredo contra sentença
proferida pelo Juízo da 127ª Zona Eleitoral - Cidade Gaúcha, que indeferiu seu registro de
candidatura, ao cargo de vereador, no município de Nova Olímpia, com base em causa de
inelegibilidade decorrente de condenação criminal por crime de tráfico de drogas.

Em suas razões (id. 44030361), o recorrente alega que:

a) a condenação criminal que embasou o indeferimento do registro de
candidatura ainda não transitou em julgado, estando pendente de julgamento agravo em recurso
especial no Superior Tribunal de Justiça (STJ);

b) a aplicação da inelegibilidade sem o trânsito em julgado fere o princípio
constitucional da presunção de inocência, pois ainda não esgotada todas as fases recursais.

Alega ainda que houve o recebimento do recurso com efeito suspensivo, não
incidindo a inelegibilidade do artigo 1º, inciso I, alínea e, da Lei Complementar nº 64/1990.

Por fim, requer a reforma da sentença com o deferimento do seu registro de sua
candidatura.

Em contrarrazões (id. 44030367), o Ministério Público Eleitoral sustenta que a
condenação por decisão de órgão colegiado é suficiente para gerar a inelegibilidade, conforme o
artigo 1º, inciso I, alínea ‘e’, da Lei Complementar nº 64/1990, com a redação dada pela Lei
Complementar nº 135/2010.

Defende que a existência de recurso pendente de julgamento em instância
revisora não é óbice ao reconhecimento da inelegibilidade reconhecida na sentença.

Por fim, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso e a manutenção
da sentença que indeferiu o registro de candidatura de Aguinaldo Figueiredo.

Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi ofertado
Num. 44071332 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513453105400000043023449
Número do documento: 24092513453105400000043023449
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 14:34:24

parecer igualmente pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (id.
44053495).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O recurso é tempestivo (art. 8º da LC nº 64/90), uma vez que o processo foi
concluso em 06/09/2024, conforme consulta ao PJe de 1º grau, pois o ato não foi certificado
nos autos, e o recurso protocolado em 11/09/2024, e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, merecendo, pois, conhecimento.

Conforme relatado, a sentença recorrida indeferiu o presente pedido de registro
de candidatura, diante do reconhecimento de causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I,
alínea ‘e’, da Lei Complementar nº 64/90, que dispõe:

Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
(...)
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida
por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de
8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes: (Redação dada pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)
1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio
público; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os
previstos na lei que regula a falência; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de
2010)
3. contra o meio ambiente e a saúde pública; (Incluído pela Lei Complementar nº
135, de 2010)
4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade; (Incluído pela
Lei Complementar nº 135, de 2010)
5. de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do
cargo ou à inabilitação para o exercício de função pública; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)
6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)
7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e
hediondos; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
8. de redução à condição análoga à de escravo; (Incluído pela Lei Complementar
nº 135, de 2010)
9. contra a vida e a dignidade sexual; e (Incluído pela Lei Complementar nº 135,
Num. 44071332 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513453105400000043023449
Número do documento: 24092513453105400000043023449
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 14:34:24

de 2010)
10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010) (grifou-se)

Cumpre destacar que a alínea ‘e’, dentre outras, foi acrescentada ao artigo 1º da
Lei Complementar nº 64/90 pela Lei Complementar nº 135/2010, a qual teve sua
constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal:

“De outro norte, o STF, por maioria, reconheceu a constitucionalidade da LC n°
135/10, inclusive possibilitando que as novas regras alcancem atos e fatos
ocorridos antes de sua vigência (ADCs n° 29/DF e 30/DF; ADI n° 4.578/AC – j.
16.02.2012)”

No presente caso, o recorrente foi condenado na ação penal nº 0001631-
20.2015.8.16.0070, em trâmite perante a Vara Criminal de Cidade Gaúcha, pelo cometimento do
delito tipificado no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/2006, à pena de 03 (três) anos de reclusão e
300 (trezentos) dias multa, em regime aberto, sendo substituída por duas restritivas de direitos
(id. 44030277).

A presente condenação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Paraná - TJPR
em 13/11/2023, rejeitando-se os embargos de declaração em 20/03/2024 e inadmitido o recurso
especial em 10/05/2024 (ids. 44030278, 44030279, 44030280 e 44030261).

Assim, havendo condenação confirmada por órgão colegiado, incide a causa de
inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea ‘e’, item 7 da Lei Complementar nº 64/1990,
acima transcrito.

Quanto à alegação de ausência de trânsito em julgado, a norma é clara ao
estender a inelegibilidade aos condenados por decisão proferida por órgão judicial colegiado, não
se exigindo necessariamente o trânsito em julgado.

Ademais, a existência de agravo em recurso especial no Superior Tribunal de
Justiça (STJ) pendente de julgamento, não obsta o reconhecimento da causa de inelegibilidade.

Como bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral (fls. 3 do id. 44053495):

A redação do art. 1º, inciso I, alínea e, é hialina no sentido de que o termo inicial
para a incidência desta hipótese de inelegibilidade é a data da condenação por
Num. 44071332 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513453105400000043023449
Número do documento: 24092513453105400000043023449
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 14:34:24

órgão colegiado, que não é afastada pela simples pendência de apreciação de
recurso sem efeito suspensivo.

Sendo assim, a eficácia da causa de inelegibilidade em análise não está
condicionada ao trânsito em julgado, conforme previsão expressa do dispositivo legal supracitado,
tendo como termo inicial para sua incidência a data da condenação por órgão colegiado.

Destaca-se, como já mencionado, que a LC nº 135/2010, que inclui a causa de
inelegibilidade em questão, teve sua constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal
Federal.

Anoto que o reconhecimento da inelegibilidade não fere o princípio da presunção
de inocência, já que não se trata de uma sanção penal, mas sim de um critério objetivo para o
exercício de direitos políticos, visando proteger a moralidade e a probidade no exercício de
mandato eletivo.

As hipóteses de inelegibilidade previstas na Lei Complementar nº 64/90 têm
fundamento constitucional no parágrafo 9º do art. 14 da Constituição Federal - CF, que visa, entre
outros, proteger a probidade administrativa e a moralidade para o exercício do mandato,
considerada a vida pregressa do candidato.

Assim, não há que falar em colisão da inelegibilidade estabelecida na alínea e do
inciso 1 do art. 1° da LC nº 64/90 com o princípio da presunção de inocência, previsto no inciso
LVII do art. 5° da CF, visto que não se está considerando culpado o pretenso candidato.

Deste modo, o reconhecimento da inelegibilidade derivada da alínea ‘e’ do inciso
1 do art. 1° da LC 64/90 não acarreta considerar alguém culpado antes do trânsito em julgado da
sentença penal condenatória, mas apenas estar ausente o requisito objetivamente fixado pelo
legislador para o exercício regular da capacidade eleitoral passiva.

No mesmo sentido, segue jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA AO CARGO DE VEREADOR. INDEFERIMENTO
NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONDENAÇÃO CRIMINAL EM 2ª INSTÂNCIA
POR CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA E, ITEM 1 DA LC 64/90. A
MERA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS À DECISÃO
COLEGIADA DA JUSTIÇA COMUM NÃO É APTA A AFASTAR O
IMPEDIMENTO PARA O REGISTRO DE CANDIDATURA. DECISÃO REGIONAL
EM CONFORMIDADE, NO TOCANTE AO PONTO, COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE SUPERIOR. APLICAÇÃO DOS ENUNCIADOS SUMULARES 30
Num. 44071332 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513453105400000043023449
Número do documento: 24092513453105400000043023449
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 14:34:24

DO TSE E 83 DO STJ. A ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO PROCESSO DO TJ/PR
NÃO É PASSÍVEL DE SER ANALISADA POR ESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA,
POR FORÇA DO ENUNCIADO 41 DA SÚMULA DO TSE. DELITO DE MENOR
POTENCIAL OFENSIVO NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE
ARGUMENTOS HÁBEIS A MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Quando o órgão julgador soluciona, de maneira clara e coerente, a questão
posta a julgamento, apresentando todas as razões que firmaram seu
convencimento, não há falar em ofensa ao art. 275 do CE.
2. Não há falar em ausência de fundamentação quando o Julgador, diante do
livre convencimento motivado, está convicto quanto a determinado ponto, em
especial quando a argumentação exposta é acompanhada de remissão a
entendimento deste Tribunal Superior que, por si só, afasta a pretensão recursal.
3. O reconhecimento da causa de inelegibilidade descrita na alínea e não
viola a presunção de inocência, porquanto não consubstancia sanção
penal, mas apenas situação objetiva que o Legislador erigiu como apta a
gerar inelegibilidade.
4. O STF, no julgamento das ADCs 29 e 30 e da ADI 4.578, concluiu que as
hipóteses de inelegibilidade descritas na LC 64/90, com as alterações da LC
135/10, não violam a Constituição e reconheceu a possibilidade de sua incidência
a fatos pretéritos.
5. O reconhecimento da inelegibilidade derivada da alínea e do inciso I do art. 1º
da LC 64/90 não acarreta considerar alguém culpado antes do trânsito em julgado
da sentença penal condenatória, mas apenas estar ausente o requisito
objetivamente fixado pelo Legislador para o exercício regular do jus honorum.
6. Ao julgar o AgR-RO 471-53/SC, Rel. Min. LUIZ FUX, o TSE firmou o
entendimento de que as hipóteses de inelegibilidade no ordenamento jurídico
pátrio são fixadas de acordo com os parâmetros constitucionais de probidade,
moralidade e de ética, veiculadas por meio de reserva de lei formal (Lei
Complementar), nos termos do art. 14, § 9º da Constituição da República, razão
por que, prevalecendo a tese segundo a qual a restrição ao direito de ser votado
se submete às normas convencionais, haveria a subversão da hierarquia das
fontes, de maneira a outorgar o status supraconstitucional à Convenção
Americana, o que, como se sabe, não encontra esteio na jurisprudência
remansosa do STF, que atribui o caráter supralegal a tratados internacionais que
versem sobre direitos humanos (ver por todos RE 466.343/SP, Rel. Min. CEZAR
PELUSO, DJe 5.6.2009).
7. Segundo a jurisprudência do TSE, para que incida a causa de
inelegibilidade prevista na alínea e do inciso I do art. 1º da LC 64/90, basta
que haja condenação criminal emanada de órgão judicial colegiado, não
suspendendo a inelegibilidade a oposição de Embargos Declaratórios àquela
decisão, ainda que pendentes de julgamento.
8. Agravo Regimental a que se nega provimento. (grifou-se)
(TSE, Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 5217, Acórdão, Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
16/06/2017)

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA AO CARGO DE VEREADOR. INDEFERIMENTO
NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONDENAÇÃO CRIMINAL EM 2a INSTÂNCIA
POR CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
Num. 44071332 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513453105400000043023449
Número do documento: 24092513453105400000043023449
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 14:34:24

INELEGIBILIDADE DO ART. 1o, INCISO I, ALÍNEA E, ITEM 1 DA LC 64/90. A
MERA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS À DECISÃO
COLEGIADA DA JUSTIÇA COMUM NÃO É APTA A AFASTAR O
IMPEDIMENTO PARA O REGISTRO DE CANDIDATURA. DECISÃO REGIONAL
EM CONFORMIDADE, NO TOCANTE AO PONTO, COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE SUPERIOR. APLICAÇÃO DOS ENUNCIADOS SUMULARES 30
DO TSE E 83 DO STJ. A ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO PROCESSO DO TJ
DO PARANÁ NÃO É PASSÍVEL DE SER ANALISADA POR ESTA JUSTIÇA
ESPECIALIZADA, POR FORÇA DO ENUNCIADO 41 DA SÚMULA DO TSE.
DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO NÃO CARACTERIZADO.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A MODIFICAR A DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Quando o órgão julgador soluciona, de maneira clara e coerente, a questão
posta a julgamento, apresentando todas as razões que firmaram seu
convencimento, não há falar em ofensa ao art. 275 do CE.
2. Não há falar em ausência de fundamentação quando o Julgador, diante do
livre convencimento motivado, está convicto quanto a determinado ponto, em
especial quando a argumentação exposta é acompanhada de remissão a
entendimento deste Tribunal Superior que, por si só, afasta a pretensão recursal.
3. O reconhecimento da causa de inelegibilidade descrita na alínea e não
viola a presunção de inocência, porquanto não consubstancia sanção
penal, mas apenas situação objetiva que o Legislador erigiu como apta a
gerar inelegibilidade.
4. O STF, no julgamento das ADCs 29 e 30 e da ADI 4.578, concluiu que as
hipóteses de inelegibilidade descritas na LC 64/90, com as alterações da LC
135/10, não violam a Constituição e reconheceu a possibilidade de sua incidência
a fatos pretéritos.
5. O reconhecimento da inelegibilidade derivada da alínea e do inciso I do
art. 1º da LC 64/90 não acarreta considerar alguém culpado antes do trânsito
em julgado da sentença penal condenatória, mas apenas estar ausente o
requisito objetivamente fixado pelo Legislador para o exercício regular do
jus honorum.
6. Ao julgar o AgR-RO 471-53/SC, Rel. Min. LUIZ FUX, o TSE firmou o
entendimento de que as hipóteses de inelegibilidade no ordenamento jurídico
pátrio são fixadas de acordo com os parâmetros constitucionais de probidade,
moralidade e de ética, e veiculadas por meio de reserva de lei formal (Lei
Complementar), nos termos do art. 14, § 9º da Constituição da República, razão
por que, a prevalecer a tese segundo a qual a restrição ao direito de ser votado
se submete às normas convencionais, haveria a subversão da hierarquia das
fontes, de maneira a outorgar o status supraconstitucional à Convenção
Americana, o que, como se sabe, não encontra esteio na jurisprudência
remansosa do STF, que atribui o caráter supralegal a tratados internacionais que
versem sobre direitos humanos (ver por todos RE 466.343/SP, Rel. Min. CEZAR
PELUSO, DJe 5.6.2009).
7. Segundo a jurisprudência do TSE, para que incida a causa de inelegibilidade
prevista na alínea e do inciso I do art. 1o da LC 64/90, basta que haja
condenação criminal emanada de órgão judicial colegiado, não suspendendo a
inelegibilidade a oposição de Embargos Declaratórios àquela decisão, ainda que
pendentes de julgamento.
8. Agravo Regimental a que se nega provimento. (grifou-se)
(TSE, Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 5654, Acórdão, Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
14/06/2017)
Num. 44071332 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513453105400000043023449
Número do documento: 24092513453105400000043023449
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 14:34:24

Por fim, quanto à alegação de concessão de efeito suspensivo a recurso, que de
fato poderia afastar a inelegibilidade, verifica-se que apenas a apelação foi recebida com efeito
suspensivo em 13/03/2023, sobrevindo julgamento do referido recurso em 13/11/2023, beirando a
má-fé a alegação de efeito suspensivo apto a afastar a inelegibilidade.

Isso porque, com o julgamento do recurso, não persiste mais o efeito suspensivo
anteriormente concedido, não havendo nos autos nenhuma informação de nova concessão de
efeito suspensivo que possibilite o afastamento da causa de inelegibilidade acima reconhecida.

Ainda, como argumento de reforço, observo que o recurso interposto pelo
recorrente não objetiva afastar a condenação imposta, mas tão somente impugnar a pena
aplicada (fls. 523 a 527 do id. 44030341).

Portanto, resta evidente que o recorrente incide em causa de inelegibilidade
prevista no artigo 1º, inciso I, alínea ‘e’, 7 da Lei Complementar nº 64/1990, devendo a sentença
ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE provimento, mantendo-se a sentença que indeferiu o requerimento de
registro de candidatura de Aguinaldo Figueiredo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

Num. 44071332 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513453105400000043023449
Número do documento: 24092513453105400000043023449
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 14:34:24

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600131-
40.2024.6.16.0127 - Nova Olímpia - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: AGUINALDO FIGUEIREDO- Advogados do(a)
RECORRENTE: FRANCIELLY PAULINO FERNANDES DA SILVA - PR123005, DAIANE PRADO
ROBLE - PR93073 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 24.09.2024

Num. 44071332 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:45:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513453105400000043023449
Número do documento: 24092513453105400000043023449
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 14:34:24